Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito de Família. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alimentos Provisórios. Fixação para Ex-cônjuge. Alegação de Omissão. Pretensão de Rediscussão da Matéria. Rejeição.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para fixar alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge no valor de 30 salários mínimos, mantendo os alimentos das filhas menores no patamar estabelecido na origem. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando ausência de apreciação de argumentos que, em sua visão, inviabilizariam a concessão dos alimentos à ex-cônjuge.
II – Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade, na análise da necessidade da ex-cônjuge e da proporcionalidade da obrigação alimentar, ou se os embargos consistem em tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida.
III – Razões de decidir: A decisão embargada enfrentou adequadamente as teses relevantes, à luz do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, que a ex-cônjuge se encontra sem acesso ao patrimônio e aos recursos das sociedades das quais é sócia, havendo elementos suficientes, nesta fase, para justificar a fixação de alimentos provisórios. Inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, a pretensão do embargante configura mero inconformismo com o conteúdo do acórdão. A interposição dos embargos decorre do exercício regular do direito de defesa, não restando configurado o caráter manifestamente protelatório necessário à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada. Aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC). Mantido o acórdão embargado em todos os seus termos. Indeferiu-se o pedido de aplicação de multa.